Tribunal: STF
Processo: RE 1298424
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL EM ATIVIDADE NA DATA DO ÓBITO. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, INC. II, DA CRFB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, § 7º, inc. II, e 8º da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.



    O recorrente alega, em suma, que a parte autora, ora recorrida, só terá direito à paridade se for observada a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/05.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado nesta Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na ápoca do óbito do instituidor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Norma vigente à data do óbito. Aplicabilidade. Advento da Lei nº 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Falecimento antes da edição da Lei nº 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão.



    2. O acórdão recorrido está em sintonia com a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que as regras dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que tenha falecido ou se aposentado antes do advento da Lei nº 8.112/90. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 774.760/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/3/14).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 603.580/RJ, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 396 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e já teve seu mérito, ocasião em que se firmou a orientação fixada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe de 4/8/15).



    Pelo novo regime, como regra geral, não há o direito à paridade, como havia no regime anterior, subsistindo tão-só o direito ao reajuste, nos termos definidos pela lei, sendo certo, igualmente, que essas novas disposições aplicam-se, também, aos casos em que o servidor estava em atividade na data do óbito, como no caso dos autos. 



    A respeito, as lições doutrinárias do eminente Ministro Alexandre de Moraes: 



    “O benefício da pensão por morte seja na hipótese de o servidor falecido estar em atividade na data do óbito, seja na hipótese de estar aposentado na data do óbito, deverá ter assegurado seu reajustamento para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, deixando, pois de existir a paridade” (Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 370). 



    A Corte de origem, no entanto, assegurou o direito à paridade sem que houvesse efetiva comprovação de que o instituidor da pensão estava enquadrado na regra de transição presente no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, razão pela qual, está a merecer reforma. Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 704.998/RJ, de minha relatoria, DJe de 26/6/18. 



    No caso em tela, conforme consignado nos autos, o óbito do servidor ocorreu em 14/8/05, após a edição da EC 41/2003.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário desta Corte no RE nº 603.580/RJ, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente